Tribunal: TJDFT
Processo: 0736712-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736712-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEI DOS SANTOS AGRAVADO: MS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SHIRLEI DOS SANTOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Livia Lourenço Gonçalves, que, nos autos de ação de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de MS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e BANCO C6 S.A., indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulada para suspender os descontos relacionados ao empréstimo consignado objeto da lide. Em suas razões recursais (ID 63564877), a agravante sustenta que “a probabilidade do direito da autora, já foi excessivamente demonstrado no decorrer de toda esta petição, ademais todo o alegado pode ser comprovado de plano, pela via documental, sem necessidade de qualquer dilação probatória”. Quanto ao perigo de dano, diz que “esse se mostra também atendido, uma vez que, havendo os descontos em decorrência do “falso empréstimo” junto ao Banco Réu, a Requerente está com sua renda mensal diminuída, passando por situação financeira difícil, sendo necessária a vedação de possíveis descontos.” Afirma que “O que a Agravante busca é uma decisão humanitária que permita a manutenção da sua subsistência e de seus familiares, atualmente abalada por mais de 1 ano e meio de descontos referente a um empréstimo que não contratou, que negou expressamente não querer, e que reduzem em aproximadamente 12% o seu benefício previdenciário”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “suspendendo os descontos realizados no benefício da Agravante a título de empréstimo contraído mediante fraude junto ao Banco C6 S.A., até a decisão de mérito no processo principal”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, que foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito, compensação por danos morais e, em sede de tutela de urgência, a suspensão das parcelas de empréstimo. A parte autora alega que foi procurada pela empresa Ms Soluções Financeiras LTDA, que teria lhe oferecido o serviço de negociação/intermediação para cancelamento de um cartão da Caixa Econômica de sua titularidade, bem como a restituição dos valores que estariam sendo descontados indevidamente da pensão, em parcelas de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Para tanto, a autora realizaria um processo de identificação perante o Banco C6, e posteriormente, receberia um crédito de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como ressarcimento das parcelas que estavam sendo descontadas indevidamente, e que esse valor precisaria ser repassado para a empresa, sob pena de ser considerado empréstimo. Assim, realizadas as tratativas, teria sido lhe enviado link para acesso à plataforma do Banco C6, no qual ela teria se identificado com foto e seus documentos pessoais. A negociação se concretizou e ela teria sido orientada a transferir parte do valor à empresa, para o suposto cancelamento da operação com a Caixa. Contudo, apenas depois soube que se tratava de novo empréstimo, vindo a ter debitadas em sua pensão por morte parcelas mensais de R$ 408,88 (quatrocentos e oito reais e oitenta e oito centavos), referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 34.345,92 (trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), dos quais foram liberados R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser quitado em 84 (setenta e quatro) parcelas, com início de desconto consignado em 01/2023, com último desconto previsto para 01/2030. Pois bem. Analisando a demanda, à luz dos requisitos do artigo 300 do CPC, entendo que ainda não há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência para a suspensão das parcelas do empréstimo. Em primeiro lugar, os descontos vêm ocorrendo desde janeiro de 2023, não havendo mais a atualidade do perigo. Em segundo, a responsabilização do Banco C6 pela fraude praticada por terceiro dependerá da configuração do fortuito interno. Porém, ainda não há elementos para essa análise, notadamente a verificação se a empresa MS Soluções atua como correspondente bancária do Banco C6. Assim, por ora indefiro o pedido de tutela de urgência.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face dos réus agravados, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Nessas circunstâncias, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada responsabilidade dos recorridos pela alegada fraude na contratação do empréstimo consignado. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda necessita de contraditório e dilação probatória, a fim de apurar a existência ou não da alegada fraude bancária, popularmente conhecida como "o golpe da falsa portabilidade". 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1860351, 07339906620238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia. 3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814158, 07175153520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1817328, 07444761320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, o tempo transcorrido desde a pactuação do contrato tido como fraudulento (janeiro/2023) até o ajuizamento da ação de conhecimento (julho/2024) revela que a autora agravante possui condições de aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator